Tribunal: TJDFT
Processo: 0731377-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. DELITOS PRATICADOS SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. RECURSO PROVIDO.

1. As condenações por crimes de roubos sem violência e ofensa à integridade física das vítimas não impedem os benefícios e não ofendem o disposto no inciso III do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, que veda a concessão da saída antecipada aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida ou contra a integridade física.

2. Recurso provido.